Tribunal: TJPA
Processo: 0823242-94.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823242-94.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LUIZ CELIO PINHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PREQUESTIONAMENTO DO TEMA 1084 DO STF. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, SENDO O OPOSTO PELO LUIZ CÉLIO PINHO PROVIDO E DESPROVIDO AQUELE INTENTADO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.
Embargos de declaração opostos por Luiz Célio Pinho e pelo Município de Belém contra acórdão que não majorou os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e alegou omissões quanto à incompetência do juízo e à análise de tema de repercussão geral do STF.

II. Questão em discussão.

2. (i) Saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC; (ii) saber se houve omissão quanto à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; (iii) se houve omissão ao não enfrentar o Tema nº 1084 do STF sobre a avaliação individualizada de imóveis novos para fins de IPTU.

III. Razões de decidir.

3. Constatada omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, que deveria ter sido realizada conforme art. 85, § 11, do CPC, dado o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.
4. Inexistência de omissão quanto à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a incompetência foi arguida tardiamente e a matéria foi decidida conforme os princípios da boa-fé processual e segurança jurídica.

5. Não aplicação do Tema 1084 do STF, que trata de avaliação individualizada de imóveis novos, ao caso dos autos, pois a controvérsia não reside na avaliação técnica, mas na alteração da base de cálculo do IPTU por decreto municipal, em violação ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração opostos por Luiz Célio Pinho acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 15%. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém rejeitados.

Tese de julgamento: "É devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC, sendo inaplicável o Tema 1084 do STF em questões que envolvem a majoração da base de cálculo do IPTU sem lei formal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §11; CF/1988, art. 150, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1668396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração, acolhendo os opostos por Luiz Célio Pinho e rejeitando os opostos pelo Município de Belém, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por LUIZ CÉLIO PINHO e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra acórdão de minha lavra (id. 20713005), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, Município de Belém, cuja ementa se transcreve a seguir:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA. REFUTADA. MÉRITO. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO) DO IPTU ESTEBELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AFRONTA, ADEMAIS, AO ESTATUÍDO NO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar - de incompetência absoluta, em razão do valor de alçada se encontrar em importe inferior a sessenta salários mínimos. competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda.

1.1. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.

2. Mérito.

2.1. O Decreto 84.739/2016 alterou a base de cálculo do IPTU, ante a inclusão do FCvm na fórmula de sua apuração, havendo, portanto, majoração do valor do IPTU do apelado sem respaldo em lei municipal para regulamentar o aumento sem contar que a medida afronta o estatuído no Código Tributário Nacional – CTN.

3. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.”

Em suas razões recursais, o embargante, Luiz Célio Pinho, sob o id. 21068083, págs. 1/3, alegou ter havido omissão no decisório embargado, havendo a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

De igual forma, o Município de Belém opôs embargos de declaração (id. 21328956, págs. 1/5), sustentando, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

O embargante também alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a aplicação do Tema nº 1084 do STF, que trata da delegação ao Executivo da competência para avaliar imóveis novos.

Ao final, requereu o acolhimento dos aclaratórios para que fosse sanada as omissões, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões apresentadas por Luiz Célio Pinho inseridas no id. 21722487, págs. 1/4.

O Município de Belém apresentou contrarrazões aos aclaratórios (id. 22032050, págs. 1/4), destacando a inexistência de omissão, pgunando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O embargante Luiz Célio Pinho alega que o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios em sede recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

Desde logo, forçoso reconhecer a existência do vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, não fora majorado a verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, § 11, do CPC, porquanto, ao se negar provimento ao recurso, deveria ter havido a majoração dos honorários advocatícios, conforme dispõe o mencionado dispositivo legal, que estabelece essa regra em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal.

Dessa maneira, considerando o trabalho adicional realizado pelo procurador do embargante nesta instância recursal, deve ocorrer a majoração dos honorários advocatícios. Nesse passo, tendo sido fixada pelo juízo “
a quo
” referida verba no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuido ser razoável, observados os parâmetros do art. 85, § 3°, I, do CPC, majorá-la para o percentual de 15% (quinze por cento).

Sobre a possibilidade de tal majoração no percentual acima fixado, o STJ já assim se pronunciou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL DE CORPUS CHRISTI. RECURSO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, é devida ainda que a parte adversa não tenha apresentado resposta ao recurso interposto
, circunstância essa que deve ser considerada tão somente para a quantificação do valor ou percentual a ser majorado. Precedentes.

7.
Hipótese em que a majoração da verba honorária em 15% sobre o valor fixado anteriormente se mostra razoável, não importando excessivo gravame à parte recorrente
.

8. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1668396/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).” (grifei)

O Município de Belém sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o processado, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. Contudo, conforme bem explicitado no acórdão embargado, a incompetência foi alegada de forma tardia, caracterizando a chamada "nulidade de algibeira", e em desacordo com os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica. A alegação do embargante de que a incompetência absoluta poderia ser declarada a qualquer tempo não se aplica no presente caso, visto que a própria jurisprudência mitigou essa regra. Assim, não há omissão a ser suprida, pois a questão foi devidamente enfrentada.

O embargante também alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o Tema nº 1084 do STF, que trata da constitucionalidade da avaliação individualizada de imóveis novos para fins de cobrança do IPTU. No entanto, o acórdão embargado já analisou a questão da legalidade da majoração da base de cálculo do IPTU, afastando a aplicação do decreto municipal por violar o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF). O tema de repercussão geral invocado pelo embargante não altera o entendimento já fixado, sendo inaplicável ao caso dos autos, pois a controvérsia não reside na avaliação técnica de imóveis novos, mas na criação de um fator de correção que alterou a base de cálculo do IPTU sem a devida autorização legal. O entendimento do STF no RE 648.245 (Tema 211), que trata da necessidade de lei formal para alteração da base de cálculo do IPTU, foi corretamente aplicado, afastando-se a aplicação do Tema 1084, que trata de questão diversa.

Ainda, o acórdão foi claro ao fundamentar a decisão com base na violação ao princípio da legalidade, apontando que a majoração promovida pelo Decreto nº 84.739/2016 não se limitou à mera atualização monetária dos valores de referência, mas sim a uma alteração substancial na fórmula de cálculo, o que exige previsão legislativa.

Desse modo, não há que se falar em omissão ou necessidade de prequestionamento adicional, uma vez que a matéria constitucional foi devidamente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso.

Em sendo assim, conclui-se que não há afronta a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, de modo que, em assim sendo, os aclaratórios mostram-se descabidos.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante, Município de Belém, postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante Município de Belém não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por Luiz Célio Pinho para o fim de sanar a omissão relativa à fixação dos honorários recursais, majorando-os para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Município de Belém, NEGO-LHE

PROVIMENTO, por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Ficam os embargantes advertidos de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/10/2024